Tribunal: TJMT
Processo: 1031666-44.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031666-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA - CPF: 060.644.981-70 (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 691.942.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE MARTINS DIAS - CPF: 008.495.352-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1031666-44.2022.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.

Apelante: MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2024.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO EM VIA DE ALTO MOVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano), sem substituição por pena restritiva de direitos ou aplicação de multa, em razão da reincidência. A defesa busca a absolvição por ausência de tipicidade ou desclassificação, além da revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais já integrantes do tipo penal do art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se as consequências do crime foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura bis in idem a valoração negativa da circunstância de o delito ter sido praticado em via de alto movimento, pois tal dado evidencia grau de reprovabilidade superior à mera existência de perigo de dano, elemento do tipo penal do art. 309 do CTB.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a valoração de elementos concretos do caso que agravem o risco ou os efeitos da conduta, ainda que relacionados ao tipo penal, desde que revelem maior gravidade do fato.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando ultrapassam o resultado típico do delito. No caso, houve dano material efetivo ao veículo da vítima, que arcou sozinha com os custos do reparo, em razão da recusa do réu e de seus familiares em colaborar financeiramente, agravando os efeitos da infração.

A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea pode ser parcial nos casos de multirreincidência. Ausente comprovação de que se trata de mera reincidência simples, é válida a decisão que opta por compensação parcial, diante da existência de múltiplas condenações anteriores.

Ainda que se admitisse a compensação integral, a pena-base já fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a pena definitiva de 9 meses de detenção, que se mostra proporcional e adequada à conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A valoração negativa da prática do crime de direção sem habilitação em via de alto movimento é legítima, por representar circunstância concreta que agrava o risco inerente ao tipo penal.

As consequências do crime previstas na dosimetria podem ser negativadas quando houver dano material efetivo à vítima, que extrapola o resultado típico do crime de perigo.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea pode ser parcial nos casos de multirreincidência, cabendo ao juiz valorar a extensão da culpabilidade conforme os antecedentes do réu.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309. CP, art. 59. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 720. STJ, Recurso Repetitivo, Tema 585. TJMG, Apelação Criminal 1.0701.17.001634-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 18.09.2019.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante a pena de nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, deixando de converter a substituição da pena ou aplicação de multa, vez que se trata de réu reincidente.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido das penas do crime de direção de veículo automotor sem habilitação.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria, devidamente intimada, deixou de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Analisando o processo, vê-se que foi oferecida denúncia pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

O apelante pugna pela reforma da sentença requerendo que seja absolvido da prática do crime descrito no artigo 309 do CTB.

Inicialmente, o apelante sustenta que o magistrado sentenciante utilizou elementos da própria tipicidade para majorar a pena-base, configurando bis in idem, ao considerar como circunstância judicial desfavorável o fato de o delito ter sido cometido em "via de alto movimento", uma vez que o perigo de dano é elemento do tipo penal previsto no art. 309 do CTB.

Não assiste razão ao apelante neste ponto.

O tipo penal previsto no art. 309 do CTB dispõe:

"Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa."

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 720, pacificou o entendimento de que o crime previsto no art. 309 do CTB exige a ocorrência de perigo concreto de dano, não bastando a mera condução de veículo sem habilitação.

No entanto, o magistrado sentenciante não valorou negativamente o simples fato de ter havido perigo de dano, elemento integrante do tipo penal, mas sim a intensidade desse perigo, ao considerar que a conduta foi praticada em via de alto movimento, circunstância que potencializou o risco.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não caracteriza bis in idem a valoração negativa de circunstância concreta que, embora guarde relação com o tipo penal, revele maior reprovabilidade da conduta pelo modo de execução ou intensidade.

No caso em análise, o fato de a conduta ter sido praticada em via de alto movimento representa circunstância concreta que extrapola os elementos mínimos do tipo penal, pois potencializa significativamente o perigo de dano, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Além disso, o magistrado também considerou como circunstância agravante o fato de o réu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, o que, embora não configure o crime do art. 306 do CTB por ausência de teste de alcoolemia, revela maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com o simples fato de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Portanto, não há que se falar em bis in idem na valoração das circunstâncias do crime.

No que tange à valoração negativa das consequências do crime, o recorrente alega que o magistrado utilizou elemento natural do delito, pois o dano material sofrido pela vítima seria consequência natural da prática criminosa.

Neste ponto, o recurso também não prospera.

As consequências do crime referem-se aos efeitos da conduta criminosa que transcendem o resultado típico. No caso do delito previsto no art. 309 do CTB, o resultado típico consiste no perigo de dano, não sendo o dano efetivo elemento necessário à configuração do tipo penal.

No caso concreto, houve não apenas o perigo de dano inerente ao tipo penal, mas dano material efetivo ao veículo da vítima. Além disso, o magistrado considerou especialmente o fato de a vítima ter arcado sozinha com o conserto de seu veículo, uma vez que o réu e seus familiares se recusaram a contribuir financeiramente para o reparo, agravando as consequências do delito para a vítima.

Tal circunstância ultrapassa o resultado típico do crime previsto no art. 309 do CTB, justificando a valoração negativa das consequências do delito.

O Enunciado 15 da Uniformização de Jurisprudência do TJMT, citado pelo recorrente, estabelece que "as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis". No entanto, como demonstrado, o dano material efetivo e o fato de a vítima ter arcado sozinha com os custos do reparo não constituem consequências naturais da consumação do delito previsto no art. 309 do CTB, que é crime de perigo.

Portanto, correta a valoração negativa das consequências do crime.

Por fim, o recorrente sustenta que a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deveria ser integral, e não parcial como entendeu o magistrado sentenciante.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), no sentido de que é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

Todavia, no caso em análise, não há elementos nos autos que permitam afirmar com segurança que se trata de um caso de simples reincidência e não de multirreincidência.

A certidão de antecedentes criminais juntada aos autos demonstra que o recorrente responde a processo de execução penal (Processo n° 0002590-08.2019.8.11.0064), além de ter figurado como denunciado em outros feitos criminais. O magistrado sentenciante, ao aplicar a pena, afirmou que o réu está cumprindo pena de 9 (nove) anos, o que sugere uma situação de múltiplas condenações.

Nesse contexto, não se mostra desarrazoada a compensação parcial entre a reincidência e a confissão, considerando a aparente existência de mais de uma condenação anterior.

Ademais, ainda que se entendesse pela compensação integral entre a reincidência e a confissão, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para reduzir significativamente a pena aplicada, considerando que a pena-base já foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Por fim, observo que a pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção mostra-se proporcional à conduta praticada, considerando as circunstâncias negativas valoradas na primeira fase da dosimetria e a reincidência do réu, não havendo excesso a ser reparado.

Nesse sentido,
verbis:

“PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - APELO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - SUFICIÊNCIA DA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO PROVIDO - APELO DEFENSIVO -
DELITO DE PERIGO ABSTRATO
-
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO
-
ARTIGO 309 CTB
-
PERIGO DE DANO
-
OCORRÊNCIA
-
TIPICIDADE CARACTERIZADA
-
DELITO CONFIGURADO
- CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS - USO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso Ministerial:

- Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

- Da alteração promovida pela Lei nº 12.760/12 na redação do art. 306, do CTB, e vigente à época dos fatos, infere-se que para fins de tipificação penal, independe para a caracterização da figura típica, que haja risco concreto para a segurança viária ou para as pessoas que ali circulam, ou que esteja o réu conduzindo o veículo de forma anormal, ou que os sinais de embriaguez sejam perceptíveis, tratando-se de crime de perigo abstrato.

- Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

- Sendo assim, constando dos autos elementos probatórios suficientes para atestar a embriaguez do acusado, viável o acolhimento do pleito condenatório formulado.

- Recurso provido.

- Apelo Defensivo:

-
A condução de veículo automotor sem habilitação e em alta velocidade, causando perigo de dano a terceiros, caracteriza o tipo previsto no art. 309 do CTB
.

- Tendo o recorrente praticado dois crimes, mediante uma só ação, com desígnios autônomos, necessário se faz o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos.

- A quantidade da substância proscrita arrecadada em seu poder, ou seja, 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas) de maconha, por si só, configura o crime de uso, prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

- Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0701.17.001634-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2019, publicação da súmula em 25/09/2019).

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025